Tribunal: STF
Processo: HC 91079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO
   DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
   PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSENTE O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE
   DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE: NÃO-CABIMENTO DE HABEAS CORPUS:
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS
   COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      Declarada extinta a pena em
   razão do seu integral cumprimento, não há se falar de
   constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente a ser
   protegido pela garantia constitucional do habeas corpus:
   Incidência da Súmula 695 deste Supremo Tribunal Federal ("Não
   cabe 'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de
   liberdade"). Precedentes.
2.      A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus como
   sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3.      Habeas
   corpus não conhecido.